Tribunal: TJMT
Processo: 1025673-54.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025673-54.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Localização de Contas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFERSON FERREIRA DA ROCHA - CPF: 708.286.281-49 (RECORRENTE), CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 814.194.141-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1025673-54.2021.8.11.0003

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Jefferson Ferreira da Rocha

Parte Recorrida(s):
Departamento Estadual de Trânsito – Detran - e a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado e Mato Grosso

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 03/07/2023 a 07/07/2023

Ordem na pauta: 191

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ORDINÁRIA
– EMENDA A INICIAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEMANDADOS – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MOTIVO DIVERSO
.

Apesar da correta indicação pela parte autora das partes que deveriam compor o polo passivo da lide, não houve o cadastramento correto das mesmas no sistema informatizado, o que culminou na ausência de citação daquelas.

Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedente a pretensão exordial em razão da ausência de provas quanto ao furto da motocicleta de propriedade do autor no ano de 2005.

O recorrente defende que o boletim de ocorrência constante do id. 167685846 é suficiente para demonstrar o alegado furto da motocicleta no ano de 2005, e que permanece em seu nome desde então.

No entanto, como este não foi o entendimento do juízo a quo, requer a anulação da sentença prolatada para que lhe seja oportunizada a produção de outras provas.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se dos autos que, primeiramente, o autor distribuiu a presente demanda em face de “terceiros possuidores”, haja a vista o não conhecimento do paradeiro da moto de sua propriedade que alega ter sido furtada no ano de 2005.

Na sequência, o juízo de origem determinou a emenda à inicial para que a parte autora indicasse corretamente o polo passivo da demanda (id. 167685849), o que foi atendido pelo demandante no id. 167686802, ao indicar D
epartamento Estadual de Trânsito – Detran - e a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado e Mato Grosso como partes rés da lide.

Em razão disso, o feito foi remetido para o juízo competente para processar e julgar as demandas em face da Fazenda Pública.

Todavia, conforme se colhe dos autos, as referidas partes rés sequer foram citadas no presente feito, tendo sido cadastrado equivocadamente no sistema PJE o Município de Rondonópolis, que desde a contestação vem alegando sua ilegitimidade passiva e a incorreção de cadastramento.

Desse modo, embora tenha havido a correta indicação pelo autor das partes que devem figurar no polo passivo desta ação, não houve a perfeita triangularização, tendo em vista a ausência de citadas das mesmas.

Assim, é o caso de anular a sentença prolatada no feito, determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial de origem para prosseguimento da demanda com a citação correta das rés.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento por fundamento diverso,
para anular a sentença hostilizada, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da
Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023